Tribunal: TJSP
Processo: 2221910-41.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ção do laudo pericial. Parecer que concluiu pela ausência de descaracterização da natureza da operação financeira. Previsão legal que exclui, expressamente, os créditos decorrentes de ACC da recuperação judicial (artigo 49, §4o da Lei 11101/2005). Questão relativa à ocorrência, ou não, da efetiva exportação deve ser demonstrada de maneira simples pelas recorrentes, através da baixa do contrato nos órgãos reguladores. Inviável o retorno dos autos ao perito. Princípio da duração razoável do processo. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221910-41.2018.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jundiaí - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). Decisão que indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial. Parecer que concluiu pela ausência de descaracterização da natureza da operação financeira. Previsão legal que exclui, expressamente, os créditos decorrentes de ACC da recuperação judicial (artigo 49, §4o da Lei 11101/2005). Questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). Decisão que indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial. Parecer que concluiu pela ausência de descaracterização da natureza da operação financeira. Previsão legal que exclui, expressamente, os créditos decorrentes de ACC da recuperação judicial (artigo 49, §4o da Lei 11101/2005). Questão relativa à ocorrência, ou não, da efetiva exportação deve ser demonstrada de maneira simples pelas recorrentes, através da baixa do contrato nos órgãos reguladores. Inviável o retorno dos autos ao perito. Princípio da duração razoável do processo. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2221910-41.2018.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí,
em que são agravantes SIFCO S/A, SIFCO METALS PARTICIPAÇÕES
S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BR METALS FUNDIÇÕES LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TUBRASIL SIFCO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALUJET
INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. e NIC NET ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221910-41.2018.8.26.0000 -Voto no 9454
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221910-41.2018.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ 5a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: ELIANA DE OLIVEIRA
AGRAVANTES: SIFCO S.A. E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Voto no 9454
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO
ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE
CÂMBIO (ACC). Decisão que indeferiu o pedido
de complementação do laudo pericial. Parecer
que
concluiu
pela
ausência
de
descaracterização da natureza da operação
financeira.
Previsão
legal
que
exclui,
expressamente, os créditos decorrentes de ACC
da recuperação judicial (artigo 49, §4o da Lei
11101/2005). Questão relativa à ocorrência, ou
não, da efetiva exportação deve ser demonstrada de maneira simples pelas
recorrentes, através da baixa do contrato nos
órgãos reguladores. Inviável o retorno dos autos
ao perito. Princípio da duração razoável do
processo.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
1.Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por SIFCO S/A., SIFCO METAIS PARTICIPAÇÕES S.A., BR
METALS FUNDIÇÃO LTDA., TUBRASIL SIFCO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A., ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. e NIC NET
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra
decisão copiada à 541, que INDEFERIU o requerimento das agravantes
para complementação de laudo pericial, que concluiu não ter ocorrido
alteração na natureza da contratação efetuada junto ao BANCO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221910-41.2018.8.26.0000 -Voto no 9454
3
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, consistente em Aditamento sobre
Contrato de Câmbio (no 120817435), concluindo pelo não desvirtuamento
da transação para um contrato de mútuo comum.
2.Inconformadas,
as
recuperandas
alegam que tal entendimento não deve prevalecer, posto que, no ACC, o
adiantamento ocorre antes do embarque da mercadoria a ser
exportada, visando financiar a produção, diferindo do Aditamento sobre
Contrato de Exportação.
Afirmam que os peritos não informaram
quanto à existência de pedido efetivo de exportação a ser cumprido em
data posterior que ensejasse o recebimento de valor. Tampouco,
esclareceram a respeito do intervalo de tempo transcorrido entre a
contratação efetuada e a exportação da mercadoria, embora eles
tivessem acesso aos registros contábeis da empresa, o que poderia indicar
que não houve exportação efetivamente.
Sustentam que, se não restar demonstrada
a efetiva exportação a subsidiar o contrato pactuado, a operação
efetuada representaria um mútuo comum.
Assim, repisa a importância de intimar os
peritos a prestar esses esclarecimentos, requisito essencial para a
caracterização do contrato de adiantamento de câmbio, pois isso lhe
permitiria formular pedido para o fim de reclassificar como concursal o
crédito decorrente desse contrato, com vistas à sua inclusão na classe dos
credores quirografários, diante da recuperação judicial proposta.

Dessa forma, pleiteia a antecipação da
tutela recursal, para determinar a intimação dos peritos a apresentarem os
esclarecimentos requeridos e, sucessivamente, suspensão do feito até o
pronunciamento da Turma Julgadora.
3.
O agravo é tempestivo e houve o
recolhimento do valor do preparo, conforme documentos de pp.
548/549.
4.
A
parte
contrária
apresentou
resposta (pp. 551/557).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221910-41.2018.8.26.0000 -Voto no 9454
4
5.
A Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (pp.
570/574).
É o relatório do necessário.
6.
O
recurso
não
comporta
provimento.
7.
A controvérsia, no caso em exame,
consiste em determinar a natureza do crédito de titularidade do agravado,
derivado do mencionado adiantamento de contrato de câmbio (ACC),
celebrado em 24/03/2014.
Consigne-se que o §4o do artigo 49 da Lei
11101/2005 exclui expressamente da recuperação os créditos decorrentes
de ACC, pois não se sujeita aos seus efeitos a importância a que se refere o
inciso II do artigo 86 da referida norma.
Por sua vez, o disposto no artigo 86, inciso II,
prevê a restituição em dinheiro da importância entregue ao devedor, em
moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de
câmbio para exportação, na forma do artigo 75, §3o e 4o da Lei 4728/1965,
desde que o prazo total da operação, incluindo eventuais prorrogações,
não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente.
8.
No caso em debate, o laudo
pericial assim concluiu a respeito da operação financeira questionada (fls.
442/469):
”Dado
o
estudo
do
Processo
no
0021230-59.2014.8.26.0309,
procedimentos
periciais
realizados através de exame, vistorias, investigação e
avaliação das documentações possíveis, conforme
análise intrínseca e extrínseca, salientamos que todos
os requisitos descritos no item 5.4 e Capítulo 7, deste
trabalho pericial, foram cumpridos, dando legalidade
a
todos
os
fatos
decorridos
das
transações
CONTÁBEIS, ECONÔMICAS, FINANCEIRAS E FISCAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221910-41.2018.8.26.0000 -Voto no 9454
5
inerentes ao Contrato de Câmbio no 120817435, que é
devidamente
Adiantamento
Sobre
Contrato
de
Câmbio e que não houve descaracterização da sua
Natureza Contratual” (grifos no original).
Note-se
que
a
operação
financeira
representada pelo contrato no 120817435 foi lançada, inclusive, em
assentamentos contábeis próprios (Conta Selecionada 0200200001-
ADIANTAMENTO CONTRATO DE CÂMBIO), para o período de 01/01/2014 a
31/12/2014, conforme se infere de cópia dos registros do Livro Razão (pp.
489 e 493).
9.
Dessa forma, como constou da
decisão agravada, não há necessidade de retorno dos autos ao perito, a
fim de que este verifique a efetiva ocorrência da exportação, visto que o
trabalho deste consistiu em analisar os registros das recuperandas, cujo
teor fez concluir pela ausência de descaracterização da natureza do
contrato.
A questão relativa à ocorrência, ou não,
da exportação, é passível de comprovação pelas agravantes, através da
baixa do contrato nos órgãos reguladores e a transformação do valor em
reais.
Neste sentido, precedente desta Corte, em
que admitida, em tese, a reclassificação do contrato de câmbio para
contrato de mútuo, desde que comprovado o desvio de finalidade
daquele, ou seja, desde que demonstrada a inocorrência da exportação:
“Ação ajuizada pelo administrador da falida busca
reclassificação
do
contrato
de
câmbio
tipo
exportação para mútuo simples, o que sujeitaria o
crédito ao plano de pagamento dos demais créditos
quirografários (com deságio de 90%) Contrato que
corporifica dívida suscetível de direito de restituição
garantida por decisão judicial. Inexiste qualquer dado
a demonstrar as alegações da autora e que
alterariam a natureza do crédito. Necessidade de
demonstração inequívoca de desvio de finalidade.
Não ocorrência. Precedentes do C. STJ. Provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221910-41.2018.8.26.0000 -Voto no 9454
6
do recurso para julgar a ação improcedente.” 1.
Contudo, para que se conclua pelo desvio
de finalidade, deve o interessado demonstrar a ausência de exportação,
cuja prova deve ser feita em consonância com o princípio da duração
razoável do processo, o que vai de encontro à pretensão de reanálise dos
documentos pelo perito.
10.
Em resumo, é certo que o desvio
de finalidade do contrato pode descaracterizar a sua natureza,
entretanto, ainda que o tempo decorrido entre a sua realização e a
discussão travada no presente recurso indique a não ocorrência da
exportação, não vislumbro motivo para que os autos retornem ao perito
para que a questão seja dirimida, visto tratar-se de prova de fácil
obtenção pelas recorrentes, através da baixa do contrato nos órgãos
reguladores, como acima exposto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 (TJSP; Apelação 1002149-44.2013.8.26.0309; Relator (a): ENIO ZULIANI; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jundiaí - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/04/2015; Data de Registro: 16/04/2015)